Tribunal: TJBA
Processo: 8009719-96.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009719-96.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MILTON SOTERO RIBEIRO JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
ALONSO NUNES DO NASCIMENTO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: BANCO BPN BRASIL S.A e outros (2)

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, ALONSO NUNES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE COM PROMESSA DE “TROCO”. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DA LIBERAÇÃO DO VALOR CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO DO BANCO CREFISA DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por BANCO BPN BRASIL S.A. (representando o Banco Crefisa S/A) e por MILTON SOTERO RIBEIRO JUNIOR contra sentença da 3ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada pelo autor em razão de contratação bancária supostamente irregular. A sentença reconheceu a nulidade do contrato celebrado com a Crefisa S/A, condenou-a ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, mas afastou a repetição em dobro dos valores descontados, distribuindo os ônus sucumbenciais entre as partes. O banco réu pleiteia a improcedência da ação ou, alternativamente, a redução do valor da indenização; o autor requer a condenação da instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados e a majoração da indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira CREFISA S/A, com consequente nulidade do contrato de portabilidade e dever de indenizar; (ii) estabelecer se é devida a repetição em dobro dos valores descontados com base em contrato nulo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre o autor e o BANCO C6 CONSIGNADO S.A. refere-se a mera portabilidade de dívida, sem previsão contratual de liberação de crédito ao consumidor, tampouco se constatou falha na prestação do serviço, razão pela qual não há elementos que justifiquem sua responsabilização.

A CREFISA S/A, por outro lado, firmou contrato prevendo expressamente a liberação de R$ 20.200,00 ao autor, sem, contudo, apresentar prova de que o referido valor foi efetivamente creditado em sua conta, configurando falha na prestação do serviço bancário e violação ao dever de informação.

A ausência de comprovação da transferência da quantia contratada gera legítima expectativa frustrada no consumidor e invalida o negócio jurídico, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, especialmente em se tratando de consumidor hipossuficiente e aposentado.

Verificada a cobrança indevida de valores em decorrência de contrato reputado nulo, impõe-se a restituição em dobro dos descontos efetuados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da inexistência de engano justificável.

O valor arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se adequado, considerando a gravidade da conduta e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo justificativa para majoração ou redução.

Considerada a sucumbência exclusiva da CREFISA S/A, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais e a majoração dos honorários advocatícios, conforme previsão do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco Crefisa S/A desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira comete falha na prestação do serviço quando não comprova a liberação de valor expressamente previsto em contrato, ensejando a nulidade do negócio e responsabilidade civil objetiva.

A cobrança indevida com base em contrato nulo impõe a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, salvo demonstração de engano justificável, o que não se verificou.

A existência de cláusula contratual prevendo liberação de valores gera legítima expectativa no consumidor quanto ao recebimento do montante, cabendo à instituição financeira o ônus de comprovar o efetivo depósito.

A ausência de prova da disponibilização de valores ao consumidor hipossuficiente em contrato de portabilidade de crédito caracteriza vício na contratação e dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III e VIII; 14, caput; 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Ap Cív. nº 8172924-57.2023.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 03.09.2025; TJ-SP, Ap Cív. nº 1006611-19.2023.8.26.0010, Rel. Des. Mara Trippo Kimura, j. 14.10.2025; TJ-SE, RI nº 0007997-74.2021.8.25.0083, Rel. Des. Aldo de Albuquerque Mello, j. 14.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009719-96.2023.8.05.0146
, em que figuram como
apelante
s/apelados
MILTON SOTERO RIBEIRO JUNIOR
e BANCO CREFISA S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo do
BANCO CREFISA S/A
e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do autor, MILTON SOTERO RIBEIRO JUNIOR,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de 2025.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/
RELATOR

02